Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704027-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Locação das Américas contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0714048-91.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “I – LOCAMÉRICA RENT A CAR S/A pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a transferência de veículo para sua propriedade. Segundo o exposto na inicial, a autora celebrou contrato de locação de veículo VW/Virtus, placa QOT 7547, com Breno Altino Gums. O veículo não foi restituído à locadora ao término do prazo pactuado. Posteriormente, a empresa verificou que a titularidade do bem havia sido transferida de Minas Gerais para o Distrito Federal, mediante fraude. Relata que recuperou o veículo mais tarde. Contudo, a titularidade do bem permanece em nome de terceiro, sendo necessária a transferência para a autora para viabilizar sua alienação. Aduz que a transferência de titularidade do veículo se deu de forma ilegítima, sendo retirado de seu patrimônio mediante fraude. Diz que depende de declaração judicial para que volte de deter a propriedade registral do bem. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Não obstante as razões apresentadas pela requerente, indicativas de transferência do veículo a terceiros mediante fraude, tal fato não resta comprovado de forma definitiva pela documentação anexada, que inclui apenas o termo de registro da ocorrência. Ademais, faz-se necessário que a requerente inclua o atual proprietário registral do veículo como litisconsorte passivo. Por outro lado, também não se vislumbra a urgência da medida. Com efeito, eventual espera pelo encerramento do processo não expõe a parte requerente a dano irreparável ou de difícil reparação, nem tampouco pode frustrar a eficácia da sentença. O argumento da depreciação do veículo mostra-se, por ora, insuficiente, até porque a locação ocorreu em 2018, sendo que a depreciação se afigura já como fato consumado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. IV – Em anexo, segue consulta sobre os dados do veículo, obtidos pelo sistema Renajud. Emende a autora a inicial, em QUINZE DIAS, para incluir no polo passivo o atual proprietário do carro, com a devida qualificação”. Em síntese, a Agravante informa que o veículo VW/Virtus, de placa QOT7547, RENAVAM 01169750456, Chassi 9BWDH5BZ0KP527085, não foi devolvido pelo locador e, após a indevida apropriação, foi transferido para terceiro no Detran do Distrito Federal. Narra que, embora o veículo tenha sido recuperado e se encontre em sua posse, continua registrado em nome de terceiro, o que impede a sua utilização na atividade empresarial de locação. Destaca, assim, a necessidade de se conceder a tutela de urgência para impor ao Detran a obrigação de transferir o veículo ao seu legítimo proprietário, evitando a sua desvalorização com o passar do tempo. Assevera que “caso o d. Juízo entenda necessário, a agravante apresentará caução na modalidade seguro garantia no valor do veículo, visando a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar ao DETRAN que registre o veículo em nome da agravante”. Sustenta, ainda, ser desnecessária a inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo, tendo em vista que a ação é apenas declaratória. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Detran/DF registre de forma provisória a propriedade do veículo descrito nos autos em seu nome, mediante apresentação do seguro garantia, e para afastar a obrigatoriedade de inclusão da pessoa que figura como atual proprietária do veículo no polo passivo da demanda. No mérito, defende a reforma da r. decisão agravada e pede a confirmação da tutela recursal. O preparo encontra-se devidamente recolhido (Id. 55537742). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. Sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Detran/DF que registre de forma provisória a propriedade do veículo descrito nos autos em seu nome, mediante apresentação do seguro garantia, e que afaste a obrigatoriedade de inclusão da pessoa que figura como atual proprietária do veículo no polo passivo da demanda. Em juízo de cognição sumária, considero que, embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que, conforme relatado, o veículo foi alugado na data de 22.10.2018, de modo que, desde então, não está mais na posse do veículo, o que afasta o perigo da demora. Em relação à plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, considero necessário a contraditório para entender o motivo da transferência do veículo para Ayrton Celio Grego, atual proprietário do veículo, conforme consulta ao Renajud realizada pelo Magistrado a quo. Ademais, a sentença faz coisa julgada às partes entre quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506). Logo, ainda que o veículo esteja na posse da Agravante, eventual sentença de procedência terá o condão de desconstituir a transferência realizada em favor do atual proprietário do veículo. Ou seja, poderá ser atingido pelos efeitos da sentença e, portanto, é necessária sua inclusão no polo passivo da relação processual. Ademais, por demandar o caso a análise mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora